Tribunal: STF
Processo: HC 198698
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F.A.Z.S, apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao acolher requerimento do Ministério Público Federal, determinou a prisão preventiva do paciente e outras dez pessoas, ante a suposta prática dos dos arts. 317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada); peculato (art. 312 do CP); 2° da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e 1° da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais). 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, inidoneidade do ato mediante o qual imposta a custódia cautelar, referindo-se à ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Dizem inexistir contemporaneidade entre a decisão constritiva e os supostos atos praticados. Nesse sentido, aduzem: 



    “Inobstante, o Ministério Público Federal, no tocante ao Paciente, requereu a decretação da prisão preventiva com base em atos supostamente criminosos que teriam sido praticados (somente decisões judiciais) em 2018 e em janeiro de 2019, ou seja, há mais de 3 (três) e 2 (dois) anos” (grifos do autor).



    Ressaltam que o Ministério Público Federal não teria demonstrado a vinculação do paciente com os fatos investigados. 



    A esse respeito, argumentam: 



    “Em verdade, a decisão ora atacada, com todas as vênias, não individualiza corretamente qualquer conduta do Paciente, eis que se apoia em condutas praticadas por terceiros para a decretação da sua prisão. O grau de parentesco entre investigados não é nem de longe elemento suficiente para embasar um decreto prisional, sob pena de se configurar violação aos princípios da individualização, pessoalidade e presunção de inocência, previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XLV, XLVI e LVII, da CRFB/88”. 



    Apontam a desproporcionalidade da segregação cautelar, afirmando suficientes as medidas versadas no art. 319, do Código de Processo Penal. 



    Assinalam a viabilidade da prisão domiciliar, dizendo tratar-se de paciente idoso (71 anos) portador de câncer no intestino com metástase para o fígado e hipertensão arterial, bem como pela ausência de sala de estado maior no estabelecimento. 



    Em decorrência, destacam o risco de contaminação por covid-19 no ambiente prisional. 



    Nesse contexto, acrescentam: 



    “Frise-se que o Paciente está dividindo cela com outras 8 (oito) pessoas, sem condições mínimas sanitárias, fatores esses que irão contribuir decisivamente para a piora de sua saúde e imenso risco de morte. Isto posto, diante do grave quadro clínico do Paciente, pessoa septuagenária, e do quadro pandêmico, requer-se, por dever de ofício, a substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, ambos do Código de Processo Penal”. 



    Requerem: 



    “seja concedida a ordem para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente, ante sua flagrante ilegalidade, ou, caso este Tribunal entenda que estes estão presentes os seus requisitos, requer-se a sua substituição por cautelares diversas (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pretendem:



    “a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, haja visto que a segregação cautelar em presídio coloca em risco a vida do Paciente, que é idoso e acometido de doença grave, que o coloca em alto risco por conta do notório quadro pandêmico”.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça referendou a decisão da Ministra Nancy Andrighi (Doc.17). 



    Estes autos foram submetidos à Presidência, tendo em vista a eventual conexão com HC 195.141, de Relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Após análise, concluiu-se pela inexistência de conexão, determinando-se a livre distribuição. 



    Os impetrantes protocolaram petição/STF nº 29.130/2021 e documentos anexos, informando o afastamento cautelar do paciente das funções de Juiz do Trabalho, mediante decisão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a data em que o paciente deixou o cargo de Presidente do referido Órgão, e o local onde está acautelado(UPPMERJ em Niterói/RJ). 



    Em 23/3/2021, considerando o contexto fático demonstrado e o cenário de pandemia vivenciado, sem prejuízo de reexame posterior da matéria, deferi a liminar para determinar a colocação do paciente em prisão domiciliar monitorada, bem como seja estipulada pela Relatora do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ a aplicação cumulativa de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, que julgar pertinentes (CPP, art. 282, § 1º) (doc. 34).



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 41).



    Em 26/3/2021, a Ministra Relatora Nancy Andrighi comunicou a decisão na qual, em adição à prisão domiciliar, fixou as medidas cautelares diversas da prisão (doc. 37).



    Decido.



    Conforme noticiado, nos autos do HC 209438, impetrado em favor do mesmo paciente, em 6/12/2021, o Juízo da 2ª Vara da ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva, mantendo as demais cautelares, dos coinvestigados Suzani Andrade Ferraro, Marcello Cavanellas Zorzenon da Silva, Manoel Messias Peixinho, Leila Maria Gregory Cavalcanti de Albuquerque e Eduarda Pinto da Cruz.



    Eis o excerto da fundamentação adotada:



    “(...)



    Logo, não há, em realidade, excesso na duração da privação cautelar de liberdade dos investigados, que demande retificação por meio de sua soltura compulsória. 



    Passo, na sequência, a apreciar se subsistem os fundamentos que presidiram a decretação das prisões. 



    Em primeiro lugar, é de se notar que ainda persistem os indícios de prática de infrações penais pelos investigados - dentre as quais corrupção ativa (art. 333 do CP) e passiva (art. 317 do CP), lavagem de ativos (art. 1º da Lei 9613/98) e pertinência a organização criminosa (art. 2º da Lei 12850/13) -, cujos respectivos tipos cominam apenação de privação de liberdade com duração máxima superior a quatro anos, do que desponta o atendimento ao requisito do art. 313, I, do CPP, sendo certo que, quanto ao ponto, nada se alterou desde a r. decisão original que decretou as prisões em reapreciação. 



    No que toca ao periculum libertatis divisado (art. 312 do CPP) e sua intensidade, como a tornar imprescindível o encarceramento (art. 282, §6º, do CPP), algumas linhas se fazem necessárias; vejamos. 



    A prisão dos investigados foi decretada, como se pode detectar a partir da leitura das pertinentes rr. decisões das Instâncias Superiores, acima transcritas parcialmente, como medida necessária a garantir a integridade da instrução criminal, bem como em resguardo da ordem pública. 



    Com efeito, tenho para mim que os fatos em elucidação, a respeito dos quais despontam mínimos indícios de efetiva ocorrência, bem como de envolvimento dos investigados, assim como as circunstâncias pessoais destes, apontam para efetivo risco à integridade da instrução criminal e da ordem pública.



    Isto porque, diante do quanto até o momento elucidado, de todo possível que se tenha instalado organização criminosa, a reunir integrantes do Poder Judiciário Federal - na projeção fluminense da Justiça Laboral -, Causídicos, particulares e integrantes da Administração Pública, e que teriam sido desvirtuadas decisões judiciais, em troca de propinas, em torno de processos de grande vulto envolvendo pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público. 



    O envolvimento de autoridades ocupantes de postos altos, investidos de amplas e poderosíssimas atribuições e prerrogativas funcionais, tanto do Poder Judiciário Federal quanto do Poder Executivo, assim como de Causídicos de renome, indica que o possível grupo goza de ampla de rede de contatos e de influência política, o que implica, por sua vez e em vista do que indicam as regras da experiência comum (art. 3º do CPP, c/c art. 375 do CPC), em enorme risco à produção da prova - a incluir a oitiva de indivíduos funcionalmente subordinados a vários dos investigados -, bem como à própria continuidade das apurações, e à tranquilidade do ambiente social - já combalida por difusa percepção social de impunidade, diretamente proporcional ao nível socioeconômico e de influência política de implicados em fatos potencialmente criminosos. 



    Julgo, por conseguinte, íntegro o periculum libertatis identificado, quando da decretação das prisões, assim como quando de sua anterior reavaliação, do que desponta a superação do anteparo do art. 312 do CPP, direcionando-se o encarceramento à garantia da instrução criminal e da ordem pública. 



    No que diz com a indispensabilidade, ao enfrentamento dos riscos divisados, do encarceramento cautelar (art. 282, §6º, do CPP), tenho para mim que o quadro apresenta sensível alteração, e que recomenda reavaliação do status libertatis dos investigados, como passo a expor.



    A defesa de Eduarda Pinto da Cruz juntou aos autos, no evento 7, ANEXO 9, certidão que dá conta do quanto ocorrido em Sessão Extraordinária Telepresencial do C. Pleno do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em que decretado, em 04/03/2021, o afastamento cautelar dos Desembargadores do Trabalho José da Fonseca Martins Junior, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues e Marcos Pinto da Cruz, por prazo indeterminado e não inferior a noventa dias; todos os II. Desembargadores em questão encontram-se vinculados aos fatos em elucidação, mas seus casos encontram-se submetidos à competência de Instâncias Superiores, dado que têm direito a foro especial ratione muneris.



    O afastamento funcional dos Magistrados, se não esvazia sua rede de contatos políticos, nem aquela de que presumivelmente desfrutam os demais implicados, reduz sobremaneira a possibilidade de que os supostos fatos sob apuração sigam ocorrendo - dado que não haveria como, sem a concorrência de outros Magistrados, seguir proferindo decisões desvirtuadas; além disso, diante da publicização das investigações - inclusive com seu noticiamento em sede midiática -, há evidente desincentivo para o prosseguimento dos fatos de que se suspeita, ante o escrutínio trazido às vidas dos envolvidos. 



    De outro giro, reduz-se, ainda com o afastamento funcional cogitado, a possibilidade de que haja indevida influência sobre o ânimo de servidores da Justiça Especializada e eventuais Causídicos a serem ouvidos, seja porque os Magistrados não mais lidam com tais pessoas diariamente, seja porque, afastados, teriam que adotar expedientes complexos e provavelmente detectáveis para eventualmente promover tal influência, o que naturalmente teria impactos deletérios sobre os processos e investigações que lhes dizem respeito. 



    De se notar ainda que já foram realizadas diligências ostensivas, inclusive buscas e apreensões, além de conduzidas oitivas policiais, do que desponta a conclusão de que investidas investigatórias, cujo empreendimento poderia vir a sofrer indevida influência dos envolvidos, já não mais se encontra sujeito a tal possibilidade. 



    Há, portanto, quadro de redução da intensidade dos riscos divisados e que determinaram originalmente a imposição do encarceramento, ainda que atualmente mantido em regime domiciliar, e não mais em estabelecimento prisional; a sobredita redução diz tanto com a garantia da instrução criminal quanto com a curatela da ordem pública, pelo que desponta a suficiência de medidas cautelares outras, já impostas, ao seu enfrentamento, o que, por sua vez, implica em dizer que o encarceramento já não mais se reveste de indispensabilidade. 



    Relativamente ao suspeitado crime de lavagem de dinheiro, e sua natureza como crime permanente, em seu verbo nuclear "ocultar" proveitos de infrações penais anteriores, trata-se, a meu sentir, de fundamento inválido para a decretação de prisão cautelar.



     Isto porque tal fundamento produz a decretação de encarceramento cujo termo final é a indicação, pelo investigado, do proveito por ele supostamente ocultado, ou a detecção do objeto material da conduta, pelas autoridades; trata-se de instrumento voltado a tentar forçar o investigado a delatar-se e entregar, sponte propria, o proveito da pretensa infração.



    Ocorre que a tal desiderato se opõem, em nosso ordenamento, a uma, o privilégio contra a autoincriminação - nemo tenetur se detegere -, como decorrência lógica da cláusula constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, da CR/88), e, a duas, a própria presunção de inocência, além do devido processo legal e a ampla defesa, igualmente postulados constitucionais (art. 5º, LIV e LV, da CR/88). 



    Assim é porque pretender impor um encarceramento que tal pressupõe, sem prévia culpa formada, e sem respeito às demais posições iusfundamentais, que o crime foi praticado e o investigado é seu autor, e lhe impõe uma privação de liberdade cautelar cujo desfazimento é condicionado a que ele produza elementos em seu desfavor, o que, maxima venia concessa, não é lícito.



    Ilustrativamente, seria o mesmo que pretender, em um caso de suspeitado homicídio com ocultação de cadáver, que se imponha prisão preventiva ao possível autor, sob fundamento da natureza permanente desta última infração, condicionando-se a restituição de sua liberdade à voluntária indicação da localização do corpo da vítima, o que jamais contaria com chancela judicial. 



    Por mais que sejam graves os supostos crimes de que se suspeita, nestas investigações, isto não é fundamento para que sejam desrespeitados os limites constitucionais e legais de atuação das instituições estatais, pelo que não se presta a alegação a fundamentar o encarceramento em questão. 



    Logo, apesar de atendidos os requisitos dos arts. 313, I, e 312, ambos do CPP, não se verifica o atendimento àquele prescrito pelo art. 282, §6º, do CPP, pelo que deverá ser desfeito o aprisionamento dos investigados. 



    Isto posto, REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS de EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCANTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO e SUZANI ANDRADE FERRARO.



    (...)



    Mantenho as demais medidas cautelares impostas aos denunciados, COM EXCEÇÃO da proibição de acesso aos escritórios profissionais, uma vez que os crimes imputados teriam ocorrido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - junto ao qual a atuação segue obstada -, não havendo, a meu ver, óbice à atuação profissional perante outras Cortes. 



    Há de ser ressaltado que o afastamento dos II. Desembargadores pretensamente envolvidos nos supostos fatos em elucidação, se influiu na apreciação acima empreendida, no sentido de convencer-me da desnecessidade do encarceramento preventivo dos demais investigados, por reduzir os riscos à ordem pública e à instrução criminal e tornar suficiente ao seu enfrentamento as demais medidas cautelares impostas, não os desfez completamente, persistindo a necessidade de cautela no trato do quadro. 



    Isto porque, como visto acima, persistem as circunstâncias pessoais dos envolvidos, principalmente sua extensa rede de contatos e possibilidades de influência política, sendo ainda certo que a desnecessidade do encarceramento adveio justamente da suficiência das demais medidas impostas; suprimidas estas, naturalmente voltaria a ser necessário o aprisionamento para que sejam enfrentados os riscos divisados, que não podem ser ignorados” (doc. 48).



    Pois bem, ao decidir a liminar nesta impetração para determinar a colocação do paciente em prisão domiciliar monitorada em cumulação com outras medidas cautelares (CPP, art. 319), que foram estipuladas pela Relatora do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ, considerei a advertência contida na Recomendação nº 62 do CNJ no tocante à máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, tudo com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus da Covid-19 (art. 4º, inciso III).



    Levei em conta, ainda, a escalada no aumento de casos da doença pandêmica no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil à época.



    Contudo, diante do significativo avanço da vacinação no país, penso que essa justificativa não mais subiste.



    Nada obstante, estou convencido da existência do periculum libertatis na espécie, que foi atenuada substancialmente pelas medidas cautelares já fixadas pela Ministra Nancy Andrighi, devendo, portanto, se manterem hígidas.



    Verifico que as medidas cautelares adotadas foram adequadas e suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º).



    Com efeito, sob o manto das medidas cautelares impostas pela Ministra Nancy Andrighi não se detectou, pelo que se tem nos autos, indicativos de circunstâncias que tenham a vilipendiado de forma contundente a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal.



    Tanto é verdade, que o Juiz da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro ao revogar a preventiva dos coinvestigados, não detentores de prerrogativa de foro, mantendo, porém, as cautelares alternativas, considerou os seguintes aspectos, que adoto como razões de decidir: 



    “(...) 



    Há de ser ressaltado que o afastamento dos Desembargadores pretensamente envolvidos nos supostos fatos em elucidação, se influiu na apreciação acima empreendida, no sentido de convencer-me da desnecessidade do encarceramento preventivo dos demais investigados, por reduzir os riscos à ordem pública e à instrução criminal e tornar suficiente ao seu enfrentamento as demais medidas cautelares impostas, não os desfez completamente, persistindo a necessidade de cautela no trato do quadro. 



    Isto porque, como visto acima, persistem as circunstâncias pessoais dos envolvidos, principalmente sua extensa rede de contatos e possibilidades de influência política, sendo ainda certo que a desnecessidade do encarceramento adveio justamente da suficiência das demais medidas impostas; suprimidas estas, naturalmente voltaria a ser necessário o aprisionamento para que sejam enfrentados os riscos divisados, que não podem ser ignorados.”



    Assim, a manutenção da prisão domiciliar, no quadro atual, é prescindível para assegurar a garantia da instrução criminal e a ordem pública, notadamente por restar demonstrada a suficiência das medidas cautelares fixadas, que podem ser resumidas da seguinte forma: monitoração eletrônica; suspensão das funções públicas; proibição de manter contato com as demais outras pessoas envolvidas nos supostos fatos criminosos, com todas as testemunhas indicadas pelas partes e com todos os funcionários do TRT-1ªRegião; e proibição de acesso às dependências do TRT-1ªRegião e da utilização dos serviços postos à sua disposição em razão do cargo público, como carro e motorista, se houver.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a sua prisão domiciliar (RISTF, art. 192, caput). 



    Fica mantida, ademais, as medidas cautelares fixadas pela Ministra Nancy Andrighi, no Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ, à Exceção da proibição de manter contato com o paciente Marcello Cavanellas Zorzenon da Silva, que se afigura desproporcional, já que é filho do paciente. 



    Declaro o prejuízo do pedido de tutela provisória formulado na Petição/STF nº 116917/21.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor dessa decisão à Ministra relatora do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ.



    Intimem-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente